Tribunal: TJDFT
Processo: 0714367-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que afastou a suspensão do cumprimento de sentença e a inexigibilidade da obrigação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à análise da prejudicialidade externa, inexigibilidade da obrigação e aplicação de temas de repercussão geral.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, buscando sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão.
4. A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, mas uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário de aplicar o direito ao caso concreto.
5. Em relação aos fundamentos jurídicos, eles foram suficientemente debatidos no julgamento do agravo de instrumento, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.
6. Para fins de prequestionamento, o novo ordenamento jurídico considera estarem incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam admitidos ou rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

8. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, não sendo cabíveis para revisão do mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 421, 422, 367, 104, 166, II, 170, 112, 113; CPC, art. 489, §1o, IV e VI. Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.972191, 20160020183724AGI, Relator: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 19/10/2016. Pág.: 126/141